Tribunal: TJES
Processo: 0000256-38.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-38.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN MARTINELI CORRÊA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ART
S
. 180
E 307, NA FORMA DO ART. 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECEPTAÇÃO
SIMPLES
E FALSA IDENTIDADE.
AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO
.

1.
Em que pese os doutos argumentos apresentados pela defesa,
a
s
circunstâncias
fáticas e

o
conjunto
probatório
colacionado aos autos
permit
e
m
concluir,
de forma segura,
que o recorrente
agiu com dolo ao

conduzir

a

motocicleta
que
sabia ser produto de crime.

2.
Na espécie,
a

materialidade
delitiva
rest
a
comprovada através do
Auto de Apreensão (fl.
08
)
e do s Boleti ns Unificado s nº
41240222
(fls. 1
8
/
20
)
e nº 40945880 (fls. 21/23),
ao passo que a autoria sobeja inconteste

por meio
da prova oral produzida
perante a autoridade policial
(fls.
10/12
),
posteriormente

confirmada em
juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(mídia
s
anexadas
).

3
.
Como bem salientado pelo d. Magistrado singular,
“a apreensão d
a coisa subtraída em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade
, invertendo-se o ônus da prova,
impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação.”

4. Q
uanto ao delito de falsa identidade,
o próprio réu
confessou
em sede policial
(fl. 12)
, que
identificou-se com
nome falso.

Veja-se:
“(...) que quanto a ter dado nome falso, afirma que o fez com receio de voltar para a cadeia e assim não ficar com sua família
(...)
”.
E em juízo afirmou que assim o fez porque
“estava de evasão”.

5.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000256-38.2020.8.08.0035

APELANTE: JONATHAN MARTINELI CORRÊA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
256
-
38
.20
20
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
JONATHAN MARTINELI CORRÊA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
J
ONATHAN MARTINELI CORRÊA

e
m face da sentença

p
roferida

pel
o Juízo da
3ª
Vara
Criminal de Vila Velha
(
fl
s.

138
/
140
),

que,
nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
conden
ar
o
denunciado

nas iras do

art. 1
80
,
caput
e art. 307,

na forma do art. 69, todos do
C
ódigo
P
enal
,

à pena
definitiva de 0
2
(
dois
) ano
s e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicial aberto,
além de 20 (vinte) dias-multa.

Em razões
lançadas às
fls.

157-verso/
158-verso
,

a d.
Defensoria Pública Estadual almeja
a absolvição do
recorrente
, por ausência de prova
s firmes e seguras produzidas em juízo acerca da autoria dos crimes.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
fls.
161-verso/
162
),
s
eguido do P
arecer Ministerial
no mesmo sentido

(ID
5555732
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia

que
no dia
25/12/2019
,
em horário não especificado, na Av. Marechal Humberto Alencar Castelo Branco
,
bairro Jardim Marilândia, e
m V
ila Velha
, o denunciado foi autuado em flagrante delito por
conduzir uma motocicleta Honda Biz 125, placa MQR-8D75,

que
sab
ia
se
r

fruto
de crime.

Consta que

o recorrente foi avistado transitando em baixa velocidade com o
mencionado
veículo próximo ao comércio local e que,
após consulta
da placa
a
o
S
istema D
etranNet
, restou apurado que se tratava de objeto de furto/roubo.

Se extrai que
ao ser abordado pelos Policiais Militares,
informou que pegou o veículo emprestado com um amigo e
identificou-se com o nome falso de Flávio Rodrigues de Souza, mas
su
a verdadeira identidade foi descoberta durante
o
interrogatório perante a autoridade policial.

Pois bem.

Em que pese os doutos argumentos apresentados pela defesa, entendo que as provas são aptas a manter o édito condenatório.

Na espécie,
a

materialidade
delitiva
rest
a
comprovada através do
Auto de Apreensão (fl.
08
)
e do s Boleti ns Unificado s nº
41240222
(fls. 1
8
/
20
)
e nº 40945880 (fls. 21/23),
ao passo que a autoria sobeja inconteste

por meio
da prova oral produzida
perante a autoridade policial
(fls.
10/12
),
posteriormente

confirmada em
juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(mídia
s
anexadas
).

Certo é que a
s
circunstâncias
fáticas e

o
conjunto
probatório
colacionado
aos autos

permit
e
m
concluir,
de forma segura,
que o recorrente
agiu com dolo ao

conduzir

a

motocicleta
que
sabia ser produto de crime.

Embora tenha negado a autoria delitiva quando afirmou que estava, de fato, conduzindo o veículo, mas que este pertencia a um amigo, que havia lhe emprestado, não produziu uma prova sequer apta a sustentar a sua versão.

E, c
omo bem salientado pelo d. Magistrado singular,
“
a apreensão d
a coisa subtraída em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade
, invertendo-se o ônus da prova,
impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação.”

Q
uanto ao delito de falsa identidade,
destaco
que
o próprio réu
confessou
em sede policial
(fl. 12)
, que
identificou-se com
nome falso.

Veja-se:
“(...) que quanto a ter dado nome falso, afirma que o fez com receio de voltar para a cadeia e assim não ficar com sua família
(...)
”.
E em juízo afirmou que assim o fez porque
“estava de evasão”.

Outrossim,
como se sabe,
o testemunho do policial militar condutor do flagrante goza de presunção de veracidade em virtude de sua função pública.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça, conforme se vê:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO NA POSSE DE MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO E SEM PLACAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há dúvidas acerca da materialidade delitiva do crime de receptação, evidenciada pela restrição constante do dossiê da motocicleta acostado aos autos, e, quanto à autoria, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto. 2. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, “‘tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP’ (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
Classe:
Apelação Criminal, 0004623-37.2018.8.08.0048, Relatora: Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas,
Data de
Julga
mento:
20/10/2022)

Diante do exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)